Tribunal: TJBA
Processo: 8023869-30.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023869-30.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IVANILDO DAMASCENA GOMES

Advogado(s)
:
MILANE DE JESUS ANDRE

AGRAVADO: CREUZA ANTONIO CHICON

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS, RYAN SOUZA DOS SANTOS

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. MAJORAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. DECISÃO FUNDADA EM PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação Renovatória de Locação que majorou o aluguel provisório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento em parecer técnico unilateral apresentado pela parte ré. A parte agravante sustenta a nulidade da decisão por violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa, requerendo a manutenção do aluguel provisório anteriormente fixado até a realização da prova pericial.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a majoração do aluguel provisório com fundamento exclusivo em parecer técnico unilateral não submetido previamente ao contraditório da parte adversa; e (ii) saber se, diante da necessidade de dilação probatória e da determinação de prova pericial, deve ser mantido o valor anteriormente arbitrado até a conclusão da instrução processual.

III. Razões de decidir
3. A tutela de urgência exige observância aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa, previstos nos arts. 9º e 10 do CPC, não sendo admissível a modificação substancial da situação jurídica da parte sem prévia oportunidade de manifestação.

4. O parecer técnico produzido unilateralmente possui valor probatório relativo e não é suficiente, por si só, para justificar a majoração do aluguel provisório sem submissão ao contraditório.

5. A própria determinação judicial de realização de prova pericial evidencia a necessidade de dilação probatória para apuração adequada do valor locatício, incompatibilizando-se com a adoção imediata de parâmetro baseado exclusivamente em prova unilateral.

6. A majoração abrupta do aluguel provisório pode ocasionar prejuízo financeiro relevante à parte locatária e comprometer a continuidade da atividade empresarial, circunstância que recomenda a preservação do equilíbrio processual até a produção da prova técnica judicial.

7. Mantém-se, assim, o valor provisório anteriormente fixado em R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), até a realização da perícia judicial.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, mantendo o valor do aluguel provisório em R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) até a realização da prova pericial.

Tese de julgamento: “1. A majoração de aluguel provisório fundada exclusivamente em parecer técnico unilateral, sem prévia manifestação da parte contrária, viola os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa. 2. A existência de controvérsia acerca do valor locatício e a necessidade de prova pericial impedem a alteração substancial da tutela provisória com base em prova unilateral. 3. O parecer técnico unilateral possui valor probatório relativo e deve ser submetido ao contraditório para adequada valoração judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, 10 e 300.

Jurisprudência relevante citada: Agravo de Instrumento 1034832-88.2025.8.11.0000.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.